Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Processo : 0702376-14.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento do pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a inclusão do ITCMD decorrente da sucessão do Sr. José Geraldo Grossi no REFIS DF 2020 ou autorizado o depósito judicial do tributo nas condições do referido Refis, em até 5 (cinco) parcelas, para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. O juízo de origem fundamentou que, segundo o regulamento do REFIS-DF 2020, a adesão a esse Programa de Incentivo à Regularização Fiscal pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, não demonstrados de pronto no caso, dentre os quais, que os débitos tenham fatos geradores ocorridos até 31.12.2018. Pontuou que, apesar de constar que o autor da herança faleceu em 09.05.2018, “faltam elementos aptos a demonstrar, com segurança, por qual motivo o Fisco vislumbrou a ocorrência do fato gerador do tributo somente em momento posterior”. Consignou que, embora se vislumbre “possível confusão entre o fato gerador do tributo e seu lançamento administrativo, revela-se inconteste a ausência de elementos capazes de corroborar, de maneira cabal, os argumentos dos Demandantes, motivo pelo qual não resta configurada a necessária probabilidade do direito”. Os agravantes relatam que são irmãos e herdeiros legítimos do Sr. José Gerardo Grossi, falecido em 09.05.2018. Contam que a partilha dos bens do espólio seguiu o procedimento de arrolamento sumário, com formal de partilha expedido em 29.07.2019. Informam que o ITCMD ainda não foi quitado e monta a quantia atualizada de R$ 734.034,18. Aduzem que, por entender que o lançamento não observou o que prescreve o art. 659, § 2o, do CPC, ajuizaram ação de nulidade de lançamento que tramita sob o número 0711794-87.2019.8.07.0018, atualmente suspensa em sede de apelação pelo Tema 1.074 do STJ. Alegam, no entanto, que têm interesse em quitar o débito o quanto antes, tendo em vista a necessidade de transferência de um dos imóveis que integrava o espólio, vendido com o objetivo de pagar despesas do inventário. Por isso, viram no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal a possibilidade de quitar o ITCMD, o que, entretanto, foi indeferido administrativamente, porque “o sistema eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal vem confundindo a data do fato gerador com a data de lançamento”, na qual o débito do ITCMD não está disponível para parcelamento pelo REFIS-DF 2020, a despeito de o fato gerador ter ocorrido em 09.05.2018. Defendem a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o princípio da saisine, a jurisprudência e os regulamentos distritais sobre ITCMD fundamentam a probabilidade do direito para inscrição do débito no REFIS 2020, pois consideram a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis na data da abertura da sucessão, que coincide com o momento da morte do de cujus. Dizem que o motivo pelo qual o agravado não permitiu o parcelamento do débito fiscal no REFIS 2020 foi esclarecido pelo atendimento da Secretaria de Economia do DF, ao utilizar a data do lançamento como marco do fato gerador, por ausência de informação acerca da data do falecimento. Asseveram que a análise dos requisitos para adesão ao REFIS 2020 é feita após a inscrição dos contribuintes, importando, no momento, aferir apenas a elegibilidade do débito. Nesse sentido, menciona que os decretos distritais sobre o programa preveem, após o período de inscrição, mais três fases antes da confirmação da adesão no programa de parcelamento. Ressaltam que “a exordial foi ajuizada visando a inscrição dos ora Agravantes na primeira etapa do programa”. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal “para que os Agravantes possam realizar o cadastramento no Refis/DF 2020, sem embargos para que a administração fiscal do DF submeta os Agravantes às demais fases para confirmação da adesão ao programa” e, ao final, a confirmação da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, foi instituído pela Lei Complementar Distrital 976/2020 no intuito de incentivar a regularização de débitos tributários ou não, de competência do Distrito Federal, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, permitindo o parcelamento administrativo do tributo devido pelo particular. De acordo com o § 1o do art. 1o do Decreto Distrital 41.463/2020, que regulamenta o Programa, estão sujeitos à inclusão no Refis-DF 2020 os débitos e os saldos de parcelamentos deferidos cujos fatos geradores tenham ocorridos até 31 de dezembro de 2018. Confira-se a redação: Art. 1o Este Decreto regulamenta o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, instituído pela Lei Complementar no 976, 09 de novembro de 2020. § 1o Podem ser incluídos no REFIS-DF 2020: I - os débitos oriundos de declarações espontâneas ou lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018; e II - os saldos de parcelamentos deferidos referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018. (Negritado) Para isso, o contribuinte deveria efetuar a solicitação de adesão até o dia 16.12.2020 (art. 4°, IV, § 1o) diretamente no atendimento virtual do Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal ou em um dos pontos de atendimento da Subsecretaria da Receita, da Secretaria Executiva da Fazenda, da SEEC/DF (art. 1o, § 2o). No caso, os documentos anexados aos autos originários[2] permitem afirmar, prima facie, que a vontade dos agravantes de adesão ao REFIS-DF 2020 foi manifestada no prazo legal. Ademais, a alegação de que a adesão foi obstada apenas em razão da data do fato gerador considerada pelo Fisco encontra amparo nos documentos juntados, pois, afinal, o documento de arrecadação[3] informa ocorrência do fato gerador em 28.06.2019, mesma data considerada para atualização do débito[4], o que deve ter ocasionado a indisponibilidade do débito para inclusão no parcelamento[5]. Dito isso, cabe analisar qual é o momento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis, se na data do falecimento ou na data do lançamento. A regra-matriz do ITCD encontra-se insculpida na dicção do art. 155, inc. I, da Constituição Federal, a qual delimita ser tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cuja incidência está disciplinada na Lei Distrital 3.804/2006, no que é pertinente ao deslinde da causa, in verbis: Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: I – por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; II – por doação. [...] § 3o A incidência do Imposto alcança: I – as transmissões causa mortis: a) de propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outra unidade da Federação ou no exterior; b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior; c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no exterior e o herdeiro ou legatário possuir domicílio no Distrito Federal, ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior; [...] Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto: I – nas transmissões causa mortis, na data da: a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória ou decorrente de morte presumida; b) morte do fiduciário, na substituição do fideicomisso; II – nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico. (Negritado) A previsão de que a ocorrência do fato gerador do imposto de transmissão causa mortis se dá na data da abertura da sucessão encontra guarida no princípio da saisine, positivado no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Esse é o entendimento já manifestado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos os arestos: [...] 2. O fato gerador do imposto causa mortis se dá com a transmissão da propriedade, que, no direito pátrio, coincide com a morte, por força do direito de sucessão (art. 1.572 do CC/1916). Precedentes. 3. No Estado do Rio de Janeiro, a Lei 1.427/89 estabelece que, quando o inventário se processar sob a forma de rito sumário o imposto de transmissão será objeto de declaração do contribuinte nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes à ciência da homologação da partilha ou da adjudicação. 4. Não havendo tal declaração no prazo legal, nasce para o Fisco o direito de proceder ao lançamento de ofício (art. 149, II, do CTN), o que deverá ocorrer no prazo qüinqüenal do art. 173, I, do CTN ("primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"). 5. No caso dos autos, não tendo o contribuinte efetuado a declaração no prazo legal (encerrado em 16.12.1997), iniciou-se, a partir de 01.01.1998, o prazo para o lançamento de ofício, que foi efetuado tempestivamente, em 29.01.2002. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/05/2007, DJ 04/06/2007. Negritado) [...] 1. Cinge-se a controvérsia em saber o fato gerador do ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis. 2. Pelo princípio da saisine, a lei considera que no momento da morte o autor da herança transmite seu patrimônio, de forma íntegra, a seus herdeiros. Esse princípio confere à sentença de partilha no inventário caráter meramente declaratório, haja vista que a transmissão dos bens aos herdeiros e legatários ocorre no momento do óbito do autor da herança. 3. Forçoso concluir que as regras a serem observadas no cálculo do ITCD serão aquelas em vigor ao tempo do óbito do de cujus. 4. Incidência da Súmula 112/STF. Recurso especial provido. (REsp 1.142.872/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009. Negritado) Nesse mesmo sentido ilustra o precedente julgado nesta eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. USUFRUTO. FATO GERADOR. REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO E DOS ATOS DE COBRANÇA DO ITCMD. O ITCMD consiste no imposto estadual incidente sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos a título gratuito (ato não oneroso). A obrigatoriedade do pagamento do ITCMD nasce de duas formas: 1) com a transmissão do bem pelo falecimento do proprietário (causa mortis); 2) pela doação em vida (ato inter vivos), surgindo, nesses momentos, o fato gerador do referido imposto. Ressalte-se que a instituição de usufruto constitui exemplo de transmissão gratuita de direito real, gerando, via de consequência, a exigibilidade de ITCMD. Nos termos do artigo 114 do CTN, "fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência". Assim, considera-se ocorrido o fato gerador do ITCMD referente à instituição de usufruto sobre bem imóvel quando o direito real for efetivamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.391). Inexistindo registro do usufruto no cartório imobiliário, conclui-se não ter ocorrido o respectivo fato gerador do ITCMD, ainda que o proprietário do imóvel tenha efetuado declaração, perante o Fisco, acerca de sua intenção de instituir o usufruto. Merece, pois, ser anulado o crédito tributário correspondente a imposto de transmissão cujo fato gerador não se concretizou. Apelo conhecido e provido. (APC 2013.01.1.156721-6, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 3a Turma Cível, julgado em 7/10/2015, DJe 19/10/2015. Negritado) Dessarte, considerando que o autor da herança faleceu no dia 09.05.2018[6], antes portanto do limite temporal da ocorrência dos fatos geradores estabelecido no regulamento do REFIS-DF 2020 (31.12.2018), em uma análise perfunctória apropriada para este momento, não evidencio motivos para obstar, sumariamente, o próprio pedido de adesão ao Refis. É bem verdade que a Lei Complementar Distrital 976/2020 (art. 5o, II) e o Decreto Distrital 41.463/2020 (art. 4o, II) estabelecem que a adesão fica condicionada à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado. No entanto, essa condição não pode ser considerada previamente, para impedir a própria solicitação de adesão, manifestada no prazo legal. Com efeito, embora a norma de regência considere formalizada a adesão ao REFIS-DF 2020 com a apresentação do requerimento do devedor ou de seus sucessores, nos casos indicados, e com o pagamento à vista ou da primeira parcela, no caso de parcelamento (LC Distrital 976/2020, art. 5o, § 2o; Decreto Distrital 41.463/2020, art. 4o, § 2o), confere aos contribuintes oportunidade para regularizar o pedido de adesão, nos prazos do Decreto Distrital 41.604/2020. Logo, depreende-se que o pedido de adesão manifestado no prazo legal não pode ser rejeitado sumariamente por depender de algum documento complementar, por exemplo. O mesmo se aplica em relação à desistência e à renúncia, inclusive porque não é razoável impor, de forma prévia, condição do tipo, sob pena de causar sérios prejuízos ao contribuinte que poderia ter seu pedido indeferido por outras razões e não mais poder contestar o débito. Assim, como o pedido dos agravantes sequer foi recepcionado, em razão da informação equivocada sobre a data de ocorrência do fato gerador, vislumbro a probabilidade do direito invocado, a fim de determinar o processamento do pedido de adesão ao Refis, sem prejuízo do cumprimento dos demais requisitos legais, se por ventura estiverem ausentes. Superada, nesta sede liminar, a questão da data da ocorrência do fato gerador para fins de inclusão do débito no REFIS-DF 2020, e como ainda não houve análise da solicitação de adesão, faz-se necessária a concessão de prazo razoável aos agravantes para eventual saneamento do pedido, considerando que os prazos estabelecidos no Decreto Distrital 41.604/2020 estão praticamente vencidos. Enfim, o periculum in mora se apresenta evidente, tendo em vista o encerramento do prazo para adesão ao parcelamento do Refis/2020 e a necessidade de regularização da situação do imóvel vendido pelos agravantes. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que o pedido de adesão seja recepcionado e analisado pelo Fisco, independentemente de discussão, neste momento, quanto à data de ocorrência do fato gerador do débito de ITCMD, devendo ser formalizada a adesão, caso os demais requisitos sejam atendidos pelos agravantes no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79796692 dos autos na origem (processo n. 0708145-80.2020.8.07.0018). [2] Id. 79690552, 79690553 e 79690556 dos autos na origem (processo n. 0708145-80.2020.8.07.0018). [3] Id. 79690552 dos autos na origem (processo n. 0708145-80.2020.8.07.0018). [4] Id. 79690556 dos autos na origem (processo n. 0708145-80.2020.8.07.0018). [5] Id. 79690553 dos autos na origem (processo n. 0708145-80.2020.8.07.0018). [6] Id. 79687743 dos autos na origem (processo n. 0708145-80.2020.8.07.0018).